Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ANISTIA/PERDÃO DA DÍVIDA IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença decorrente da utilização de índice indevido deixa claro que a repetição de indébito alcança tão somente os valores em excesso efetivamente pagos pelo mutuário.
2. São irrelevantes as deduções efetuadas pelo banco, pois cabia ao devedor da cédula de crédito rural comprovar o quanto pagou no período em que foi aplicado o índice de correção incorreto.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.